Tribunal: TJDFT
Processo: 0022124-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
O Termo de autuação (ID 11216713) registra que o presente PJe 0022124-20.2014.8.07.0000 decorre dos autos físicos EXE 2014 00 2 021984-0, mesmo número registrado na RPV (R$798,44) e nos precatórios juntados com a petição inicial (ID 11216750). Em 15/04/2020, foi juntado ofício da COORPRE, informando pendência de pagamento da RPV - Requisição de Pequeno Valor autuada como PJe no 0007517-31.2016.8.07.0000, cujo termo de autuação revela como processo de origem: EXE 2014 00 2 021984-0 (ID 15574925 e 15574926). Intimado para comprovar o pagamento (ID 15589160), o Distrito Federal comprovou o depósito efetuado em 26/03/2020, no valor de R$1.170,70, decorrente da atualização do crédito original (R$798,44) (ID 16439312). O alvará para levantamento da quantia foi expedido (ID 16956068). Ocorre que, em 02/02/2021, foi juntado novo ofício do juiz da COORPRE, noticiando que o exequente já havia recebido, por meio do PJe no 0007508-69.2016.8.07.0000, naquela Coordenadoria, em 1o/08/2019, o valor total da RPV – R$798,44, conforme alvará ID 22904926, o que, inclusive, motivou a prolação de sentença de extinção da execução na mesma data (ID 22904925). Intimado para esclarecer, o exequente alegou que (ID 23591954): “...os documentos de ID no 22904926 foram juntados por equívoco aos presente autos, eis que a requisição de pagamento de no 2016.00.2.019840-0 (PJe 0007508-69.2016.8.07.0000) se originou de outro processo, qual seja, EXE 2014.00.2.019840-0 (vide alvará de levantamento juntado ao ID no 22904926 - Pág. 2 e termo de autuação do presente processo – ID no 11216713), não se tratando, portanto, de recebimento em duplicidade”. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 24163047). Neste ponto, relembro que cabe às partes observarem os deveres de cooperação, boa-fé e lealdade processual. Da simples consulta ao PJe no 0007508-69.2016.8.07.0000, referido pelo exequente, verifica-se que este decorre da EXE 2014 00 2 021984-0, e não do processo 2014.00.2.019840-0 (ou 2016 00 2 019840-0), que sequer consta do sistema informatizado deste TJDFT. Portanto, foram gerados dois processos para o pagamento da mesma RPV (R$798,44). Primeiro o PJe no 0007508-69.2016.8.07.0000 e, depois, o PJe no 0007517-31.2016.8.07.0000, ambos decorrentes da mesma EXE 2014 00 2 021984-0, o que é facilmente aferível da consulta aos respectivos termos de autuação, alvarás e demais documentos de cada processo. Quando criado o segundo processo, já havia sido extinto o primeiro, no qual foi dada plena quitação do débito pelo exequente, de forma que houve pagamento em duplicidade. O exequente recebeu, em 1o/08/2019, o valor de R$798,44 (dando quitação) e, em 26/03/2020, recebeu o valor de R$1.170,70 (já expedido o alvará – ID 16956068), mas ambos os pagamentos referem-se ao mesmo débito. Pelo exposto, declaro a nulidade e a extinção do PJe no 0007517-31.2016.8.07.0000, por duplicidade e ofensa à coisa julgada, e determino ao exequente a devolução do valor duplamente recebido, R$1.170,70, devidamente corrigido até a data da restituição. O Distrito Federal deve informar os dados bancários para permitir a restituição da quantia pelo exequente. Já adimplida a RPV, aguarde-se a satisfação dos precatórios expedidos (ID 11216750). Comunique-se à COOPRE, com cópia desta decisão. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator